Tribunal: TJMT
Processo: 1018363-14.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018363-14.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), MARIA DE FATIMA ANGELO SANTOS - CPF: 183.139.144-91 (APELADO), JUVERCY ALVES GONCALVES JUNIOR - CPF: 838.870.241-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – SERVIDOR PÚBLICO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – DEVOLUÇÃO, EM DOBRO, DOS VALORES DESCONTADOS – INVIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Uma vez comprovada a existência do débito questionado, cabe à instituição financeira comprovar a existência de relação jurídica, capaz de embasar os descontos realizados nos proventos de aposentadoria do autor, conforme preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Não tendo o banco logrado êxito em comprovar a origem dos descontos efetuados, é de rigor a declaração de inexistência da relação jurídica questionada.

Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente, de seus proventos, valores de empréstimos não contratados.

Devolução dos valores indevidamente descontados deve se dar de forma simples, quando não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, um interposto pelo
Banco BMG S.A.
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada por
Maria de Fátima Ângelo Santos
, para declarar inexistentes e nulos os débitos do empréstimo a partir do mês 05/2018, condenar o banco à restituição, em dobro, do valor do empréstimo já quitado, a partir do mês 05/2018, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), atualizados a partir da citação e pelos índices adotados pela E. CGJ/MT.

Por conseguinte, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos artigo 85, §2o, do CPC.

Nas razões recursais, o banco sustenta, em breve resumo, que a operação de cartão de crédito consignado não se confunde com outra operação e que o produto “cartão de crédito” não exige o desbloqueio do dispositivo plástico, para que seja utilizado em sua função de saque.

Tece considerações acerca da sistemática do pagamento do cartão de crédito, explicando que o valor mínimo é descontado em folha de pagamento e que a diferença deve ser paga, por meio de fatura mensal, até a data de vencimento.

Assevera a validade do negócio jurídico realizado, enfatizando a ausência de vício de consentimento e a inocorrência de erro substancial, capaz de nulificar a contratação.

Sustenta a inviabilidade da condenação da restituição do indébito em dobro, por ausência de prova da má-fé e pugna para que os juros de mora incidam a partir da prolação da sentença.

Por fim, assevera a inexistência de danos morais.

As contrarrazões vieram ao id. 113327538.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Maria de Fátima
ajuizou esta ação em face do
Banco BMG S.A.
, visando o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, relacionada ao cartão de crédito consignado, ensejadora de descontos em sua folha de pagamento de parcelas no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), iniciados a partir de 2018.

A autora disse que manteve com o requerido um Cartão de Crédito Consignado até o mês de dezembro de 2016, por meio do qual era descontado o valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), sendo aquele mês a última parcela, e que após, jamais autorizou e/ou solicitou qualquer cartão de crédito junto ao Requerido.

Alegou que, após a cessação do pagamento, verificou que, em maio de 2018, o requerido reinseriu o desconto de Cartão de Crédito Consignado, no valor de R$ 249,00 (duzentos e quarenta e nove reais), cuja origem da contratação desconhece.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, bem como a devolução em dobro dos valores descontados, além de indenização por danos morais.

Ao analisar a questão posta em julgamento, com arrimo nos argumentos lançados na peça defensiva e com alicerce no acervo probatório angariada nos autos, o magistrado singular julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais.

Não merece reparos a sentença impugnada.

De acordo com o art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituem o direito por ele afirmado, mas não a não existência daqueles que impedem a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

§ 1
o
Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§ 2
o
A decisão prevista no § 1
o
deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3
o
A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4
o
A convenção de que trata o § 3
o
pode ser celebrada antes ou durante o processo.”

No caso, a autora comprovou os descontos efetivados em seus proventos de aposentadoria, sustentado a inexistência de relação jurídica capaz de embasar a dívida.

Nesse passo, cumpria ao requerido comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados, o que inocorreu.

Ou seja, o réu não comprovou que o autor tenha realizado a celebração contrato de cartão de crédito, originador dos descontos efetuados.

Aliás, não se preocupou em colacionar à peça defensiva um documento sequer, relacionado à contratação questionada.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer a inexistência de prova relação jurídica capaz de justificar os descontos efetivados na folha de pagamento da autora.

Na hipótese, ficou comprovado que o banco/requerido efetuou descontos indevidos na folha de pagamento da parte autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de seus proventos de aposentadoria; ou seja, a autora ficou impossibilitada, ao menos em parte, de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos.

Nesse contexto, o dano do autor decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pelo apelado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa,
ou seja, prescinde de comprovação.

Esse é o entendimento sedimento pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1199782/PR, submetido ao rito dos repetitivos, vejamos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.
(REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E 535 DO CPC/73. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegada ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil/73, tendo em vista que o v. acórdão recorrido, embora não tenha examinado individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou fundamentação suficiente, decidindo integralmente a controvérsia. 2.
"As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno
" (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia. 3. Infirmar as conclusões do julgado, como ora postulado, para reconhecer que não ficou demonstrada a existência de qualquer falha da instituição financeira na prestação dos seus serviços, inexistindo, assim, o dever de indenizar, demandaria o revolvimento do suporte fático-probatório dos autos, o que encontra vedação na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1136982/MA, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018)

Logo, não há como afastar a condenação da instituição financeira ao pagamento da verba indenizatória pleiteada, uma vez que, nem de longe, os transtornos experimentados pelo autor podem ser classificados como mero aborrecimento.

Desse modo, restaram devidamente comprovados os requisitos necessários para a configuração da responsabilidade civil da instituição financeira, uma vez que o nexo causal decorre logicamente do contexto fático narrado, respondendo, o banco requerido, pelos danos causados à autora, com aplicação direta do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, no tocante aos juros moratórios, por versar responsabilidade contratual, devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC/1973) - SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES - BRASIL TELECOM - OFERTA PÚBLICA ACEITA - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - CITAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA DEMANDANTE. 1. "
Tratando-se de responsabilidade por obrigação contratual
de entrega de ações que resultou impossível, mesmo nos casos de discussão a respeito do cumprimento ou não da oferta pública, tenha ela sido aceita ou recusada, a
jurisprudência do STJ orienta-se no sentido da fluência dos juros de mora a partir da citação
, nos termos estabelecidos pelo leading case da 2a Seção, o REsp 1.025.298/RS, relator o Ministro Massami Uyeda, DJe 11.2.2011." (AgRg nos EDcl no AREsp 409.444/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/09/2014, DJe 18/09/2014) 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 114.774/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 28/10/2016)

No que concerne à
repetição do indébito
dos valores indevidamente descontados, é decorrência lógica a ilegitimidade da cobrança, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, devolução deve se dar de forma simples, porquanto não comprovada a má-fé do banco, a qual não se presume.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, reformando em parte a sentença, apenas para determinar que a devolução do indébito ocorra de forma simples, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022